Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-86.2019.8.26.0257
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissão e/ou obscuridade" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Prescrição extintiva do direito de ação, suspensão do feito em razão do Tema 862, do STJ e inobservância à tese estabelecida no Tema 350 do STF – Inadmissibilidade – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissão e/ou obscuridade" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Prescrição extintiva do direito de ação, suspensão do feito em razão do Tema 862, do STJ e inobservância à tese estabelecida no Tema 350 do STF – Inadmissibilidade – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.